Tribunal: TJES
Processo: 5012547-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012547-17.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MANOEL DIONIZIO DE SOUZA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE FECHADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. DESCONTOS NÃO PREVISTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou: (I) a pretensão de desconto da contribuição de assistido; (II) o abatimento de valores pagos a título de Adiantamento da Liquidação do Fundo; e (III) a tese de que créditos relacionados ao Fundo COFAVI deveriam ser habilitados na falência da patrocinadora, afastando sua responsabilidade direta pelo pagamento do benefício de complementação de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a entidade de previdência complementar pode eximir-se do pagamento do benefício sob o argumento de que os créditos devem ser habilitados na falência da patrocinadora; (II) estabelecer se é possível, na fase de cumprimento de sentença, proceder ao desconto da contribuição de assistido não previsto no título executivo; e (III) determinar se cabe o abatimento de valores pagos a título de Adiantamento da Liquidação do Fundo, ainda que ausente previsão expressa na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a entidade de previdência complementar tem o dever de assegurar o pagamento do benefício ao participante que cumpriu as condições contratuais, mesmo diante da falência da patrocinadora e da ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

A responsabilidade da entidade subsiste até eventual liquidação extrajudicial do plano, não se afastando pelo simples fato de a patrocinadora ter sido submetida à falência, observada a inexistência de solidariedade entre fundos quando reconhecida na instância ordinária.

A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a inovação da lide ou a inclusão de condições não estabelecidas na sentença transitada em julgado.

Inexistindo no título executivo determinação expressa para desconto da contribuição de assistido, não se admite a realização de tal abatimento na fase executiva.

O pedido de abatimento de valores pagos a título de Adiantamento da Liquidação do Fundo desvirtua os limites da coisa julgada quando não previsto na decisão exequenda, razão pela qual não pode ser acolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entidade de previdência complementar responde pelo pagamento de benefício contratado ao participante que cumpriu as condições estabelecidas, mesmo após a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições.

O cumprimento de sentença deve se limitar aos termos do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de descontos ou abatimentos não expressamente previstos na decisão transitada em julgado.

A pretensão de compensação ou abatimento de valores não previstos no título executivo viola os limites da coisa julgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012547-17.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADO: MANOEL DIONÍZIO DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A insurgência da
agravante
estrutura-
se
em três pilares: a) a necessidade de desconto da contribuição de assistido; b) o abatimento de valores pagos a título de Adiantamento da Liquidação do Fundo; e c) a alegação de que créditos afetos ao Fundo COFAVI deveriam ser habilitados na falência da patrocinadora.

A tese da
a
gravante de que os créditos relativos ao Fundo COFAVI deveriam ser habilitados nos autos da falência da patrocinadora, exonerando-a da responsabilidade direta, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O regime de previdência complementar, embora de natureza privada, possui características e finalidades específicas que o distinguem de outras relações jurídicas. As entidades de previdência complementar, como a PREVIDÊNCIA USIMINAS, possuem o dever fiduciário de gerir os recursos e assegurar o pagamento dos benefícios aos participantes que cumpriram as condições contratuais estabelecidas.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos análogos, tem reiteradamente afirmado que o dever da entidade previdenciária de assegurar o pagamento do benefício ao participante subsiste mesmo diante da falência da patrocinadora e da eventual ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário. Nesse sentido, impende transcrever o entendimento cristalizado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que aborda precisamente a situação em tela, envolvendo a antiga Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, e a Companhia Ferro e Aço de Vitória (COFAVI):

"É dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.464.298/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16-9-2024, publicado no DJe em 18-9-2024).

A
a
gravante sustenta que a Contadoria e a parte Autora teriam falhado em não descontar a contribuição de assistido, valor que seria devido pelo Participante e previsto em regulamento. Contudo não consta do título executivo judicial determinação de decote do montante contribuído. Ora, a fase de cumprimento de sentença deve se ater rigorosamente aos termos do título que lhe deu origem. Se o título executivo não prevê expressamente a realização de tal desconto, não pode a
a
gravante, nesta etapa processual, inovar a lide e buscar a inclusão de uma condição que não foi estabelecida na sentença transitada em julgado. A apuração do valor devido na liquidação de sentença deve seguir os parâmetros definidos no título executivo judicial, sendo vedada qualquer modificação ou discussão de matéria pertinente à causa principal.

Da mesma forma, a pretensão de descontar o montante pago a título de Adiantamento da Liquidação do Fundo também não encontra respaldo para ser acolhida neste momento processual por desvirtuar os limites da coisa julgada.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o voto do eminente relator.